Tribunal: TJDFT
Processo: 0703748-52.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS. CONTRATO. PROJETO. ENTREGA. MÓVEIS MODULADOS. AUSÊNCIA. ENTREGA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CADEIA DE FORNECEDORES. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS PELO CONSUMIDOR. ART. 18, § 1o, II DO CDC. OBSERVÂNCIA. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA LOJA FORNECEDORA. ARTS. 7o E 14 DO CDC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Insurge-se a ré, ora apelante, contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que julgou procedente em parte o pedido autoral.
2. O juízo a quo decretou rescisão do contrato firmado entre as partes por culpa exclusiva do réu, com o devido retorno das partes ao status quo ante, mediante a devolução integral das parcelas pagas, além de multa de 30% (trinta por cento) incidente sobre a quantia; e condenou a apelante ao pagamento da quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por dano moral.
3. Comprovada a inadimplência de um dos contratantes, é inegável o direito do contratante prejudicado de rescindir o contrato, nos termos do art. 475 do Código Civil, com o devido retorno das partes ao status quo ante, mediante a devolução integral das parcelas pagas.
4. A cláusula penal inserida em contratos bilaterais, onerosos e comutativos deve referir-se aos contratantes indistintamente, ainda que redigida apenas em favor de uma das partes. “Não há sentido algum em manter a penalidade tão somente em desfavor do consumidor, que é a parte mais frágil da relação jurídica, notadamente nesse tipo de contrato, bilateral e sinalagmático.” (Acórdão 1310447, 07054005820198070020, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido (damnum in re ipsa), por isso, não precisa se perquirir acerca da comprovação do prejuízo. Para tanto, basta a comprovação da inscrição indevida, surgindo para o fornecedor o dever de indenizar.
6. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.